Tribunal: STF
Processo: ARE 968392
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no exercício da contracautela às ações movidas em desfavor do Poder Público, exerce atividade jurisdicional distinta do controle difuso de constitucionalidade aplicado ao julgamento de recurso extraordinário.



    II - As condições necessárias para imposição de astreintes é tema de âmbito infraconstitucional, exigindo-se a apreciação de fatos e provas.



    III – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.